Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-50.2020.8.11.0020
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001254-50.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUZIANO MENDES PEREIRA - CPF: 925.917.101-63 (APELADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), LUZIANO MENDES PEREIRA - CPF: 925.917.101-63 (APELANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), LUZIANO MENDES PEREIRA - CPF: 925.917.101-63 (APELADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA RÉ E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR.
E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR –
QUANTUM
ARBITRADO – DESPROPROCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – RECURSO DA RÉ

DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

In casu, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço, configurada na desídia da concessionaria

em proceder com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em tempo razoável e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de o consumidor usufruir do serviço essencial por longo período e o consequente abalo moral. Compete ao ofensor provar o fato impeditivo do direito do ofendido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Não fixados de forma consentânea

ao dano sofrido, impõe-se a majoração do quantum a fim de atender aos

princípios da razoabilidade e proporcionalidade .

Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por Luziano Mendes Pereira e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a concessionaria ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três

mil reais) a título de dano moral decorrente da interrupção

na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Condenou, ainda, a ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

Irresignado, insurge-se o autor quanto ao valor fixado pelos danos morais. Entende que o
quantum
arbitrado é irrisório e não satisfaz os prejuízos experimentados pelo consumidor, assim também, não atende aos critérios estabelecidos para reparação dos danos.

Por sua vez, a Energisa Mato Grosso recorre sustentando a inexistência de dano moral, por ausência de nexo causal entre os fatos narrados e a conduta da concessionária bem como por ausência de violação de direitos da personalidade, ocorrendo mero desconforto do consumidor. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões coligidas pela concessionaria no Id n. 121145020, pelo desprovimento do apelo autoral.

Decorrido o prazo sem contrarrazões pelo autor, como certificado no Id n. 121145021.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e moral proposta em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., pleiteando o ressarcimento do prejuízo decorrente da suspensão injustificada e demora no restabelecimento da elétrica na rede da UC n. 6/1209599-8.

Narrou o autor que por falha na prestação dos serviços pela requerida, permaneceu por 05 (cinco) dias sem energia elétrica em sua residência. Disse que a interrupção do fornecimento se deu em 11.10.20 e que baldados os esforços em solucionar o problema administrativamente, por meio do Procon, em contato telefônico com o 0800 da empresa, assim também por meio eletrônico via
WhatsApp
, e inclusive, pessoalmente no escritório da concessionária, o problema não foi solucionado

Por este motivo, manejou a demanda indenizatória postulando a condenação da ré ao religamento da energia elétrica bem como ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Após a instrução processual, o douto magistrado julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Não concordando com a sentença, recorrem ambos os litigantes.

A concessionária de energia insurge-se alegando a inexistência de ato ilícito apto a caracterizar dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório
.
Por sua vez, o autor, insurge-se quanto ao valor arbitrado em relação aos danos morais.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que as alegações da concessionaria não têm a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e o consequente afastamento da condenação imposta no ato sentencial.

Ora, o cerne do litígio reside na interrupção do fornecimento de energia elétrica que ocorreu no dia 11.10.20 e perdurou por 05 (cinco) dias, vindo a ocasionar dano na esfera extrapatrimonial do autor.

Nesse passo, a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, tem-se que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso dos autos, o autor foi privado de recebimento de energia elétrica em sua residência, ou seja, de serviço considerado básico e essencial, por 05 (cinco) dias injustificadamente, e baldados os esforços em solucionar o problema pela via administrativa, após percorrer todas as instancias possíveis, Procon, 0800, contato eletrônico, inclusive, reclamação pessoal perante o escritório da concessionária, não obteve êxito.

A falta de fornecimento de eletricidade por tão longo período gera, sem sombra de dúvidas, danos graves, uma vez que impede o consumidor de utilizar quaisquer tipos de eletrodomésticos, tais como geladeira para conservação dos alimentos, aparelho de ar condicionado ou até mesmo um ventilador, aparelhos essenciais para o mínimo de conforto dos habitantes. Não desconsiderando ainda, as perdas dos produtos não duráveis que obteve.

Ainda, cumpre observar que a apelante sustenta que a ANEEL não estabelece prazo para o restabelecimento de energia nesses casos, contudo, esclareço que tal fato não autoriza a empresa a manter o consumidor por 5 dias sem eletricidade em sua residência.

De maneira singular nos autos, comprovado o nexo de causalidade entre a ocorrência da interrupção do serviço, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6º, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e, dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Certo é que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço, configurada na desídia da Energisa em proceder com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em tempo razoável e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de o consumidor usufruir do serviço essencial por longo período e o consequente abalo moral.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo consumidor

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR – COMPROVADO – HONORARIO RECURSAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIAL PROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0001525-45.2018.8.11.0053, minha relatoria, j. 22.09.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA EM EQUIPAMENTO (POSTE) – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – MORADORA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO – DANO MORAL EVIDENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A interrupção indevida do serviço, decorrente de falha na prestação dos serviços, com demora para seu restabelecimento, mesmo após realizadas reclamações administrativas, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano, devendo, no caso, ser mantida a sentença.”
(RAC n. 0003300-05.2016.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.10.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCARGA ELÉTRICA QUE AFETOU A REDE DE ENERGIA – DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DA ELETRICIDADE – INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR – NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

A concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade por demora excessiva na religação da energia elétrica interrompida em razão de descarga elétrica, sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos. Assim, a presença de nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pela empresa e os danos suportados pelos consumidores resta evidente.

Demonstrado o ato ilícito com a demora de restabelecimento da rede de energia elétrica, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou, não havendo que se falar em motivo de força maior.
(...)”
(RAC n. 0012313-15.2018.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.06.2021 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurados.

Neste diapasão, ao consumidor foi negado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em prazo razoável, sendo certo que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo de ambos os litigantes. A concessionaria combate a excessividade do
quantum
, de forma oposta, o autor questiona a modicidade da quantia.

Sabe-se que o valor atinente ao dano moral não tem base legal, ou seja, há omissão da legislação, restando ao julgador impor o parâmetro que venha a obedecer à prudência e moderação.

O magistrado deve levar em consideração os sofrimentos ocasionados pela ineficiência do serviço, o risco de vida por qual passa o paciente em face da negativa do atendimento, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelado, tenho que o d. magistrado
a quo
não usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado, devendo ser majorada a quantia para 5.000,00 (cinco mil reais),
considerando o longo período de interrupção de energia elétrica que o autor foi indevidamente submetido, mesmo diante da inexistência de qualquer débito.

Por derradeiro, estando desprovido o recurso da concessionaria, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do autor.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022